Tribunal: TJMT
Processo: 1039750-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039750-56.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDNA RIBEIRO VARGAS - CPF: 823.331.901-59 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA VERBA CONFORME FIXADO PELO JUIZ SINGULAR – MAJORAÇÃO MANTIDA, NOS MOLDES DO § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO CPC/15 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentados os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Isso porque, foi consignado que a manutenção da verba em percentual da condenação resultaria em montante ínfimo, o que não se mostra devido ante seu caráter alimentar. Diante disso, os honorários advocatícios foram majorados consoante o § 8.o, artigo 85 do CPC/15.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o d
ecisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1039750-56.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios de primeira instância para R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.

Inconformada, a Seguradora sustenta que o
decisum
afronta o artigo 85, § 2.o do CPC/15 e que no caso não cabe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério equitativo.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja mantida a verba honorária conforme estipulado na instância de origem no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 32770479).

É o relatório.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020